Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito (art. 165-A do CTB), com fundamento não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e que não há irregularidades no auto de infração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique (i) a alteração do resultado do julgamento e (ii) redução do valor dos horários advocatícios decididos por ocasião do julgamento do recurso.
III. Razões de decidir
3. A omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado decidiu que a recusa em submissão ao teste do bafômetro foi desarrazoada, justamente em razão da inexistência de dever da autoridade de trânsito em prestar esclarecimentos quanto às características técnicas do aparelho.
4. Acrescento, no tocante à fundamentação do julgado, que não configura requisito essencial na abordagem da autoridade de trânsito cientificar a condutora quanto ao seu direito de realizar contraprova ao teste do bafômetro, tampouco isso restou provado. Com menos razão ainda, quando a condutora se recusa realizar o teste solicitado.
5. De outro giro, todas as questões relacionadas com supostas omissões de decisões prolatadas no procedimento administrativo foram reapresentadas em juízo, chegando-se a igual conclusão, qual seja: regularidade do auto de infração, ainda que com rasuras que não comprometeram sua validade, e a recusa injustificada da condutora em realizar o teste do bafômetro.
6. Por último, o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, estipula que os honorários do advogado serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. O Colegiado fixou em 20% do valor atualizado da causa (R$ 2.934,00), o que está dentro dos parâmetros autorizados.
7. A irresignação desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.